Tribunal: TJDFT
Processo: 0738372-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Agravo interposto contra decisão que em sede de Embargos à Execução, na qual figura como Embargante o ora Agravante, determinou a retificação do pólo passivo para substituir a Exeqüente-Embargada, WINNIE JIBRAN HSIEH BERNARDES por seu respectivo patrono, FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES. (proc. : 0737572-42.2021.8.07.0001 – ID Num. 107803271 - Págs. 1 /2) Em síntese, afirma que os Embargos à Execução foram opostos em atenção à citação recebida em 07 de outubro de 2021 para pagamento da dívida principal na qual constava como exequente WINNIE JIBRAN HSIEH BERNARDES, não havendo como responder a um pedido completamente diferente, relacionado a honorários advocatícios do patrono da Exequente. Aduz que a Exeqüente WINNIE JIBRAN HSIEH BERNARDES deixou de informar ao Juízo a realização de acordo prévio à citação, fazendo com que todo o aparato judicial fosse mobilizado para buscar valores já transacionados, levando-o a se manifestar nos autos sobre a referida cobrança e não sobre honorários. Afirma que julgados procedentes os Embargos, deve a Exeqüente- Embargada responder pela sucumbência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para manter a Exeqüente-Embargada, WINNIE JIBRAN HSHIEH BERNARDES, no pólo passivo dos Embargos à Execução 0737572-42.2021.8.07.000. Comprovação do preparo: ID Num. 31127775 - Pág. 1; ID Num. 31127776 - Pág. 1. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame entendo de conceder o pleito liminar para que o processo permaneça suspenso até julgamento do recurso, isso em coerência com o que restou decidido em sede liminar no AGI 0738371-88.2021.8.07.0000, interposto pela mesma parte, ora Agravante, contra a Decisão que determinou o prosseguimento da Execução pelos honorários advocatícios (proc. 0719407-44.2021.8.070001). Naquela oportunidade, fiz constar: “Consultados os autos originários, verifica-se que credor e devedor principal celebraram acordo com nova pactuação para quitação integral da dívida. Na referida avença nada foi dito sobre honorários, fazendo presumir que o valor acordado cobriria toda a execução. Além disso, o Agravante, fiador, além de não ser partícipe da nova transação (datada de 16/09/21), sequer fora citado da execução (outubro/21), daí que em princípio não se poderia falar em honorários provisórios contra si. Acresce, por fim, que não houve determinação de suspensão da execução com relação ao valor principal; alterou-se o valor da execução para que se prosseguisse apenas quanto aos referidos honorários. O prosseguimento da execução e eventual constrição de bens diante desse quadro jurídico ainda indefinido, poderia trazer prejuízos secundários, perfeitamente evitáveis com a suspensão do processo. À vista do exposto, concedo efeito suspensivo para que o processo permaneça no aguardo do pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se. Intime-se. Prossiga-se no recurso na forma legal.” Na linha do mesmo entendimento, considerando que na referida avença nada foi dito sobre honorários e que se trata de quadro jurídico ainda indefinido, tenho que a exclusão da Exeqüente do pólo passivo dos Embargos à Execução para que prossiga apenas em relação ao seu patrono, pelo menos em principio, não se mostra recomendável, merecendo guarida o pedido de efeito suspensivo. Diante do exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso para que o processo de origem permaneça no aguardo de pronunciamento definitivo da egrégia Turma. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 10/01/2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator.